Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEVEDOR. FALECIDO. BENS. HERDEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Não há como aplicar o instituto jurídico da revelia quando o herdeiro é citado para aperfeiçoar a substituição processual na fase de cumprimento de sentença de ação monitória.
2. Nos termos do CC, art. 1997, os bens existentes podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes coube da herança.
3. O herdeiro não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a tradição do veículo registrado no nome do devedor falecido (CPC, art. 373, II).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.